Tribunal: STF
Processo: Rcl 63124
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFECIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. FARMÁCIA. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.